Tribunal: STF
Processo: RE 198319
Classe: RE
Órgão julgador: SYDNEY SANCHES
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 1997-03-04
Data de publicação: 1997-03-04

Ementa:
EMENTA: - DIREITO CONSTITUCIONAL, PREVIDENCIÁRIO E
PROCESSUAL CIVIL.
APOSENTADORIA. CÁLCULO DO BENEFÍCIO. ARTS. 201, § 3º, E
202, "CAPUT", DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL. SUCUMBÊNCIA RECÍPROCA:
HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS E CUSTAS PROCESSUAIS.
1.      Conforme precedentes do S.T.F., o disposto nos arts. 201,
§ 3º, e 202, "caput", da Constituição Federal, sobre o cálculo do
benefício da aposentadoria, não é auto-aplicável, pois dependente de
legislação, que posteriormente entrou em vigor (Leis nºs. 8.212 e
8.213, ambas de 24.07.1991).
2.      Precedentes: Mandado de Injunção nº 306; RE 163.478; RE
164.931; RE 198.983; RE 157.042; RE 198.314; RE 193.456.
3.      R.E. conhecido e provido.
4.      Quanto à auto-aplicabilidade do § 6º do art. 201 da C.F.
(gratificação natalina), obtida na instância de origem, e em
consonância com a jurisprudência desta Corte, é de se reconhecer a
sucumbência do I.N.S.S., que não impugnou a sentença, nesse ponto,
na Apelação, o acórdão silenciou a respeito e, também, no R.E., a
matéria não foi abordada.
5.      Havendo a autora sucumbido em parte consideravelmente
maior, pagará ao réu honorários advocatícios e custas em proporção,
quando tiver condições, já que beneficiária de assistência
judiciária gratuita.